Tribunal: TJMT
Processo: 1070412-84.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070412-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRA BARBOSA NEVES - CPF: 041.772.651-10 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE FATURA INADIMPLIDAS – COMPROVAÇÃO – CONTRATO E PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADOS, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTENTE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando contrato e proposta de adesão assinados, faturas parcialmente adimplidas, certidão de termo de cessão e notificação extrajudicial, demonstrando a utilização do cartão de crédito objeto da contratação.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Alessandra Barbosa Neves interpôs recurso inominado (id.

175310210), contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente fundamenta em suas razões recursais que tentou solução administrativa, mas findou por infrutífera, infere ainda que a notificação apresentada pela recorrida foi enviada para endereço do qual desconhece não tendo acesso à informação acerca da cessão de crédito, acerca disso postula pela reforma da sentença, já que não havia tomado ciência da cessão indicada, ficando sem as informações sobre a regularidade da inscrição.

O Recorrido, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, apresentou contrarrazões (id.

175310217) pugna pela manutenção da sentença, uma vez que a contratação dos cartões de crédito fora estabelecida entre as partes sob o parâmetro da legalidade, que a cessão de crédito ocorrera regularmente com lavratura em cartório e que houve a expedição de notificação para a requerente, acerca desta última o recorrido pontua ainda, que ainda que a parte recorrente não tenha sido notificada o dever de pagamento e a possibilidade de cobrança permanecem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Pois bem. Da análise dos autos, evidencia-se que se encontra demonstrada a contratação pela reclamante do cartão
CALCARD através do contrato n° 3394703
, bem como a legalidade dos débitos, a regular cessão dos créditos entre a cedente e a cessionária, demonstrando-se legítima a cobrança e a inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai da peça de defesa e dos documentos acostados pelo recorrido, proposta e contrato de adesão ao cartão Calcard devidamente assinada em 02/09/2010 (id. 175310200/

175309899), faturas adimplidas parcialmente (id.

175310201), certidão do cartório informando acerca do termo de cessão de crédito do contrato n° 3394703 entre a Calcard Administradora de Cartões e o
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados NPL II (id.

175310202) e notificação extrajudicial (id. 175310203).

Outrossim,
a ausência de notificação extrajudicial do consumidor acerca da cessão do crédito não inibe a obrigação desse quanto a cobrança do débito inadimplente, vez que não é condição suficiente a ensejar a isenção do consumidor no cumprimento da obrigação ou impedir o recorrido/cessionário de inserir o nome deste no cadastro de inadimplentes.

Nesse mesmo sentido já fora proferida decisão pela corte cidadã no Recurso Especial n° 1.604.899/SP,
(STJ - REsp: 1604899 SP 2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2018).

Portanto,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Por fim,
evidente que a Recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo do art. 80, inciso II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a condenação nas penas da litigância de má-fé.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Alessandra Barbosa Neves
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023